Tribunal: TJSP
Processo: 1004859-08.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Apelação – Ação de Rescisão Contratual cc Reembolso de Valores – Parcial procedência – Insurgência –Inaplicabilidade do Tema 1095 do C. STJ – Inexistência dos requisitos previstos na decisão do C. STJ para o afastamento do CDC - Pagamento das parcelas até abril de 2022 – Ajuizamento da demanda em maio de 2022 com suspensão das prestações – Ausência de regular constituição em mora do comprador,

Ementa:
Apelação – Ação de Rescisão Contratual cc Reembolso de Valores – Parcial procedência – Insurgência –Inaplicabilidade do Tema 1095 do C. STJ – Inexistência dos requisitos previstos na decisão do C. STJ para o afastamento do CDC - Pagamento das parcelas até abril de 2022 – Ajuizamento da demanda em maio de 2022 com suspensão das prestações – Ausência de regular constituição em mora do comprador, nos termos do artigo 26, § 1o da Lei no 9514/97, o que afasta o procedimento de alienação fiduciária – Notificação encaminhada no curso da ação, após a suspensão da cobrança das parcelas não tem o condão de constituir o comprador em mora para efeitos de aplicação da tese firmada pelo c. STJ – Sentença mantida – Recursos improvidos.